Tribunal: TJMT
Processo: 1017778-12.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017778-12.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JUIZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO VINNICIUS CASTRO DOURADO - CPF: 036.865.921-69 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DE CASTRO - CPF: 939.174.141-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. CORREÇÃO DE VALOR DA CAUSA EX OFFICIO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. Caso em exame

1.

Conflito negativo de competência entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública (suscitante) e a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública (suscitado), ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, instaurado em razão de ação de obrigação de fazer relativa ao fornecimento contínuo de medicamento (canabidiol 200mg/ml), cujo valor da causa foi corrigido ex officio por ultrapassar o teto legal do Juizado Especial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a correção do valor da causa pelo Juizado Especial, com base na estimativa anual do custo do tratamento médico contínuo, afasta a sua competência e impõe a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta e limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da L. 12.153/2009.

4. O Juízo suscitado declinou da competência sem examinar o conteúdo econômico efetivo da demanda, limitando-se ao valor declarado inicialmente.
5. O Juízo suscitante, por sua vez, corrigiu o valor da causa conforme art. 292, § 3o, do CPC/2015, considerando o custo do tratamento por até 12 meses, o que resulta em valor significativamente superior ao teto legal.
6. A aferição do valor da causa deve refletir com fidelidade o conteúdo econômico da pretensão deduzida, especialmente em demandas de trato sucessivo como fornecimento de medicamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.
*Tese de julgamento: “1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública está limitada às causas cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2o da L. 12.153/2009. 2. Em demandas de trato sucessivo, o valor da causa deve ser corrigido para refletir até 12 prestações vincendas, conforme art. 292, § 3o, do CPC/2015, podendo implicar a incompetência absoluta do Juizado.”

Dispositivos relevantes citados:
L. 12.153/2009, art. 2o; CPC/2015, art. 292, § 3o.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito de Competência,
suscitado pelo
Juízo do Primeiro Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis
em face do
Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, que declinou da competência para processar a
Ação de Obrigação de Fazer n. 1014057-43.2025.8.11.0003, ajuizada por Márcio Vinnícius Castro Dourado, representado por sua genitora e curadora, Luciana de Castro, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis.

O Juízo Suscitante aduz que o Juízo Declinante sequer analisou a demanda, para verificar se correspondia o valor da demanda indicada pela parte requerente, conforme indica o art. 292, §3o, do CPC, de modo que somente declinou o feito com base no valor apontado na inicial.

Esclarece que procedeu a correção do valor da causa, sendo patente que valor correto supera o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Assevera que que o Juizado Especial da Fazenda Pública não é competente para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/09, uma vez que o valor da causa é superior ao teto estabelecido em lei.

Assim, requer, o Juízo Suscitante, o arbitramento desta Corte, para que defina qual Juízo é competente para proceder ao processamento e julgamento da mencionada ação.

Suscitado o conflito de competência, designei o Suscitado para responder, em caráter provisório, as medidas urgentes, bem como para apresentar suas informações (id.
291189877
).

O Juízo suscitado apresentou sua manifestação, no id.
295093878
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em judicioso parecer manifestou pela procedência do conflito de competência, designando-se o Juízo da
Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
para dar continuidade ao processo e julgamento do feito (
id. 298901862).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Conforme consignado no relatório, o presente conflito negativo de competência, instaurado entre o 1o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT (Juízo suscitante) e a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da mesma comarca (Juízo suscitado), decorre de divergência quanto à competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer, relativa ao fornecimento do medicamento de alto custo canabidiol 200 mg/ml, prescrito de forma contínua e indefinida a paciente hipossuficiente.

Denota-se dos autos que na origem, a parte autora atribuiu à demanda o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), razão pela qual a 2a Vara da Fazenda Pública declinou da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública, com fundamento no art. 2o da Lei 12.153/2009, que limita a competência absoluta desse juízo a causas que não ultrapassem o teto de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Contudo, uma vez redistribuída a demanda, o Juízo do 1o Juizado Especial procedeu, de ofício, à correção do valor da causa, em conformidade com o disposto no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, já que verificou, da análise dos documentos médicos constantes nos autos, que o tratamento médico indicado — seis frascos mensais de canabidiol, ao custo unitário aproximado de R$ 2.500,00 — resulta em um custo mensal estimado de R$ 15.119,40, o que corresponde a um montante anual de R$ 181.432,80, superando com folga o limite legal de competência do Juizado Especial, que, à época dos fatos, correspondia a 60 salários-mínimos.

Nota-se, portanto, que a correção do valor da causa, não se deu por mera liberalidade, mas por imposição legal, ante a flagrante inadequação do valor inicialmente declarado em comparação ao conteúdo econômico real da pretensão deduzida.

O valor atribuído à causa deve refletir, nos termos da jurisprudência consolidada, as prestações vencidas e até 12 vincendas, especialmente em obrigações de trato sucessivo ou indeterminado, como é o caso de fornecimento continuado de medicamento.

Não se trata, portanto, de nova causa de pedir ou de inovação processual por parte do Juizado, mas, sim, de regular aferição do valor jurídico da demanda, em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, pois o Juizado Especial da Fazenda Pública não detém competência, mesmo que o valor inicialmente fosse inferior, já que o valor da causa deve refletir a totalidade das prestações vincendas, e a correção é admissível de ofício.

Dessa forma, diante da constatação de que o valor real e juridicamente adequado da causa ultrapassa o limite de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, impõe-se o reconhecimento da competência da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT.

Forte nessas razões, julga-se
PROCEDENTE
o presente Conflito Negativo de Competência, para declarar como competente o
Juízo da
2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT para o processamento e julgamento da ação de obrigação de fazer
n. 1014057-43.2025.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025